Tribunal: STM
Processo: 7000811-71.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), por ser manifestamente incabível. O ARE original visava impugnar decisão que obstou o processamento de Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (aplicação de tese firmada em regime de repercussão geral pelo STF). A Defesa sustenta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando ausência de má-fé e a relevância da matéria constitucional discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra decisão que nega seguimento a apelo extremo com base em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral, e (ii) se tal equívoco admite a aplicação do princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário amparada em tese de repercussão geral, conforme expressa previsão do art. 1.030, § 2º, do CPC.
4. A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) em substituição ao agravo interno, nas hipóteses de aplicação da sistemática de repercussão geral, configura erro grosseiro.
5. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva sobre o recurso adequado na legislação processual civil vigente.
6. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada justifica a manutenção do julgado por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "É incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a sua interposição em lugar do agravo interno, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, § 2º, e 1.042; CPPM, art. 579; RISTM, arts. 13, V, e 140, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, ARE 1325131 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000811-71.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: EDUARDO GOMES PIERI
ADVOGADO(A): EDUARDO BITTENCOURT CAVALCANTI (OAB DF067945)
ADVOGADO(A): SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB DF059182)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 34, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DE
EDUARDO GOMES PIERI, MANTENDO IRRETOCÁVEL A DECISÃO QUE
NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7000390-81.2025.7.00.0000, COM FULCRO NO ART. 13, INCISO V, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, POR SER
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000811-71.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: EDUARDO GOMES PIERI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM REPERCUSSÃO GERAL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ART. 1.042 DO CPC). ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
Militar que negou seguimento a Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), por
ser manifestamente incabível. O ARE original visava impugnar decisão que
obstou o processamento de Recurso Extraordinário com fundamento no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (aplicação de tese firmada em regime de
repercussão geral pelo STF). A Defesa sustenta a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, alegando ausência de má-fé e a relevância da matéria
constitucional discutida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se é cabível a interposição de
agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra decisão que nega
seguimento a apelo extremo com base em entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmado em regime de repercussão geral, e (ii) se tal equívoco admite a
aplicação do princípio da fungibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é o único recurso cabível contra decisão que nega
seguimento a recurso extraordinário amparada em tese de repercussão geral,
conforme expressa previsão do art. 1.030, § 2º, do CPC.
4. A interposição de agravo em recurso extraordinário (ARE) em substituição ao
agravo interno, nas hipóteses de aplicação da sistemática de repercussão geral,
configura erro grosseiro.
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O erro grosseiro na escolha da via recursal impede a aplicação do princípio
da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva sobre o recurso
adequado na legislação processual civil vigente.
6. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da
decisão agravada justifica a manutenção do julgado por seus próprios
fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento: "É incabível o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão
que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento
firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a sua
interposição em lugar do agravo interno, o que inviabiliza a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal".
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts.
1.021, 1.030, I, “a”, § 2º, e 1.042; CPPM, art. 579; RISTM, arts. 13, V, e 140, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44.498 AgR/BA, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 27.04.2021; STF, Rcl 50.477 AgR/ES, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08.02.2022; STF, ARE 1325131 AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.12.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e em rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída de Eduardo Gomes Pieri, mantendo irretocável a
Decisão que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000390-
81.2025.7.00.0000, com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída, em favor de
EDUARDO GOMES PIERI, contra a Decisão desta Presidência prolatada em 4/11/2025, nos
autos do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000390-81.2025.7.00.0000 (evento 23 do RE).
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na ocasião, negou-se seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, à luz
do art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente incabível.
A Defesa foi intimada do Decisum em 7/11/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 21/11/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com
supedâneo no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso I, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário dessa Corte, para
apreciação, com a consequente admissão do Recurso Extraordinário e ulterior
encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal (evento 1).
Em suas Razões, aduziu, em síntese, a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, haja vista que a Decisão agravada, ao detalhar as duas possibilidades de recurso,
demonstrou a necessidade de uma análise minuciosa para a correta interposição. Assim,
alegou a Defesa que, ao interpor o Agravo em Recurso Extraordinário, buscou impugnar a
decisão que obstou o processamento do RE, visando a revisão da matéria pelo Egrégio STF,
destinatário original do recurso. Argumentou, ainda, pela relevância da matéria, que busca
discutir a constitucionalidade da persecução criminal de um cidadão por exercer seu direito
fundamental de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/1988).
Alfim, a nobre Defesa requereu:
5.1 Conhecer do presente Agravo Interno, por ser tempestivo e cabível;
5.2 Exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC, para reconsiderar a
r. Decisão agravada e, consequentemente, afastar o "erro grosseiro" e conhecer e dar
provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (Evento 17) anteriormente interposto,
determinando seu regular processamento; e
5.3 Caso não haja retratação, que o presente Agravo Interno seja submetido ao julgamento do
Colendo Plenário deste Superior Tribunal Militar para que seja PROVIDO, reformando-se a r.
Decisão agravada e determinando-se o conhecimento e processamento do Agravo em Recurso
Extraordinário (Evento 17), com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal para o devido
julgamento, por ser essa a medida de JUSTIÇA aplicada ao caso!
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE (evento 9), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste juízo, sendo mantida a
Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o breve Relatório.
VOTO
Prefacialmente, verifica-se que a irresignação defensiva mostra-se cabível,
tempestiva e adequada, além de a inicial recursal ter sido proposta por parte legítima e
interessada na reforma do decisum vergastado.
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme relatado, o agravante pretende submeter à análise do Plenário do
STM a Decisão da lavra desta Presidência, proferida no Agravo em Recurso Extraordinário
(RE) nº 7000390-81.2025.7.00.0000, por meio da qual negou-se seguimento ao recurso
defensivo (evento 23 do RE), com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
A Defesa requereu a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
entender que a escolha da modalidade recursal, ainda que posteriormente considerada
inadequada, não se deu por má-fé ou desídia, mas sim por uma interpretação que, no
momento da interposição, se afigurava plausível diante da complexidade do tema.
Além disso, alegou que, ao interpor o Agravo em Recurso Extraordinário,
buscou impugnar a decisão que obstou o processamento do RE, visando a revisão da matéria
pelo Egrégio STF, destinatário original do recurso. Argumentou, ainda, pela relevância da
matéria, que busca discutir a constitucionalidade da persecução criminal de um cidadão por
exercer seu direito fundamental de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV, da
CRFB/1988).
Subsidiariamente, no caso de não retratação da decisão, requereu o regular
conhecimento e seguimento do Agravo em Recurso Extraordinário para levar o caso à
apreciação da Corte Suprema.
Entretanto, revela-se incabível agravo em recurso extraordinário (ARE), nos
casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal
que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do
Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (CPC/2015, art. 1.042,
caput, in fine).
Em tal situação, a única espécie recursal que se demonstra adequada consiste no
recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em AI
pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo recorrente, configurar erro grosseiro,
em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.
A Suprema Corte já se posicionou sobre o tema, conforme as ementas abaixo:
RECLAMAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO.
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO
CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A
jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do
art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de
origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica
entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, §
2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo
Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo
interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão
recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl
44.498 AgR/BA, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/4/2021); (Grifo nosso).
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO
INTERNO
EM
RECLAMAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso
próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão
geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da
parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (Rcl 50.477 AgR/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8/2/2022).
(Grifo nosso).
Portanto, ao negar seguimento ao agravo em apelo extremo interposto fora das
hipóteses legais, a Presidência desta Corte Castrense se utilizou de atribuição própria, em
obediência aos dispositivos legais constantes tanto no Código de Processo Civil como no
RISTM.
Nesse norte, inviável, portanto, o manejo do Agravo em Recurso
Extraordinário, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso
correto, nessa hipótese, seria o agravo interno.
Superada tal questão, verifica-se que a parte agravante não trouxe argumentos
novos, capazes de reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada.
Assim, mantenho a Decisão recorrida em sua integralidade e a submeto à
apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber:
Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela Defesa constituída de
EDUARDO GOMES PIERI, manejado com fundamento no art. 579 do CPPM, c/c o art. 140,
inciso I, do RISTM, contra a Decisão da Presidência do Superior Tribunal Militar, exarada em
9/9/2025, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 7000390-
81.2025.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC (evento 8 do
RE).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se, preliminarmente,
pelo não conhecimento do vertente recurso e, no mérito, pelo seu não provimento (evento 21).
Relatado o essencial, decido.
O recurso foi interposto tempestivamente. Contudo, a via eleita pelo agravante revela-se
inadequada para impugnar a Decisão combatida, pelos motivos que passo a expor.
Na atual sistemática de impugnação ao Recurso Extraordinário, há duas possibilidades de
recurso.
O primeiro é o Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do CPC. Este é
interposto contra a decisão que, em juízo de admissibilidade, inadmitir o Apelo Extremo, com
base no art. 1.030, inciso V, do CPC.
O segundo é o Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. Este recurso é interposto
contra a decisão que negar seguimento ao Apelo Extremo, por abordar entendimento firmado
pelo e. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea “a”, do CPC.
Como se pode observar, não subsiste dúvida sobre a modalidade de recurso adequada a cada
caso, o que torna inaplicável o princípio da fungibilidade. A interposição de um recurso por
outro é considerada erro grosseiro pelo e. Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente instrumento recursal não pode ser conhecido. Segue o entendimento do Plenário da
Suprema Corte, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO
INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
RECURSO
INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso
extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não
interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por
fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo
interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a
ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma
vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no
artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição
de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do
CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo
legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos
§§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1325131 AgR, Relator(a):
LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-12-2021, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021)
Na esteira desse entendimento, a interposição do Agravo em Recurso Extraordinário em
substituição ao Agravo Interno, previsto no art. 1.021, c/c o art. 1.030, § 2º, ambos do CPC,
contra decisão que nega seguimento ao Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I,
alínea a, do CPC, consubstancia erro grosseiro.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo em Recurso Extraordinário (evento
17), com supedâneo no disposto no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, por ser manifestamente incabível.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída de EDUARDO GOMES PIERI, mantendo irretocável a Decisão que
negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário nº 7000390-81.2025.7.00.0000,
com fulcro no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por ser
manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001381998v6 e do código
CRC 04791bf0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 31/03/2026, às 10:45:42
7000811-71.2025.7.00.0000
40001381998 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR